Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Autos recebidos após a decisão do Egrégio Conselho Especial que declarou a competência da 3a Turma Cível para o julgamento do presente recurso (ID 40602841, ID 48057451 e ID 49318314). À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que: (i) certifique o eventual transcurso do prazo para a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento pela parte agravada (vide ID 31411762 – pág. 7); e, em seguida, (ii) ao Ministério Público para manifestação como fiscal da ordem jurídica quanto ao agravo de instrumento e ao agravo interno (ID 32446422 e ID 33332985) Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora